Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001276-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), JG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.638.087/0001-40 (AGRAVADO), JAQUELINE REBELATO (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JAQUELINE REBELATO - CPF: 052.652.309-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DO
STAY PERIOD
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que os devedores estão em recuperação judicial.

2. A agravante alega que o crédito fiduciário não se submete à recuperação judicial e que o
stay

period
já se encerrou, pleiteando o restabelecimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a possibilidade de concessão de liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, diante da recuperação judicial dos devedores, sem comprovação do início do
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crédito com garantia fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005), mas, durante o
stay

period
, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, nos termos do art. 6º, § 4º
.

5
. A agravante não apresentou prova da data de início do
stay

period
, impedindo a verificação de seu término.

6
. A ausência de documentos que comprovem suas alegações, bem como a limitação de acesso aos autos da recuperação judicial, inviabilizam a reforma da decisão recorrida.

7
. A preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, recomenda cautela na retirada de ativos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. A ausência de comprovação do término do
stay

period
impede o deferimento de liminar de busca e apreensão
de bens essenciais
durante a recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – Sicoob Norte contra decisão do juízo da Vara Única de Matupá/MT, que, nos autos de ação de busca e apreensão movida contra Jaqueline
Rebelato
e JG Transportes Ltda., indeferiu liminar fundada em contrato de alienação fiduciária.

O indeferimento baseou-se na informação de que os devedores estão em recuperação judicial (processo nº 0001839-67.2024.8.16.0141), em curso no Estado do Paraná.

A agravante sustenta que, por força do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o crédito com garantia fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação. Alega também o preenchimento dos requisitos para a liminar e o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da mesma lei (
stay

period
), não havendo impedimento ao prosseguimento da medida.

Requer, em sede de tutela recursal, o restabelecimento da liminar e a expedição do mandado de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência deve ser apreciada à luz do regime jurídico da recuperação judicial, especialmente quanto à proteção conferida ao credor com garantia fiduciária, conforme estabelecem os
arts
. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

O crédito executado decorre de contrato de alienação fiduciária, o que, nos termos do art. 49, §3º, exclui sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. Essa norma assegura ao credor fiduciário o direito de promover a retomada do bem dado em garantia, ainda que o devedor esteja sob regime
recuperacional
.

Contudo, a prerrogativa conferida ao credor não é absoluta. O art. 6º, §4º, da mesma lei estabelece o
stay

period
— prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação — durante o qual são suspensas ações e execuções contra o devedor, vedando-se a retirada de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Embora a agravante sustente que esse prazo já se teria exaurido, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a data de início do
stay

period
, como cópia da decisão que deferiu o processamento da recuperação ou certidão processual pertinente. A ausência desses elementos impede a aferição objetiva da tempestividade da medida pleiteada, comprometendo a própria viabilidade da análise recursal.

Ressalte-se que a recuperação judicial tramita na Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, o que dificulta o acesso direto a seus autos por este juízo. Tal circunstância acentua o dever da parte agravante de instruir adequadamente o recurso, trazendo aos autos os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A omissão nesse ponto compromete a viabilidade de afastar a decisão recorrida.

Acrescente-se que, embora o ônus de comprovar a essencialidade do bem à atividade empresarial seja do devedor em recuperação judicial, este juízo não teve acesso integral aos autos do processo
recuperacional
que tramita na Comarca de Cascavel/PR. Diante desse limitado acesso processual, não é possível aferir com segurança a existência de eventual decisão do juízo
recuperacional
que tenha tratado da questão da essencialidade do bem ou determinado a proteção de ativos da empresa
recuperanda
.

A prudência, nesse cenário de incerteza e considerando o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), aliada à ausência de comprovação do término do
stay

period
, recomenda a manutenção do indeferimento da liminar de busca e apreensão. O respeito à competência do juízo da recuperação judicial e a necessidade de coordenação entre as esferas jurisdicionais reforçam essa conclusão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025